Tribunal: TJMT
Processo: 1020256-95.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020256-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 039.217.321-23 (AGRAVANTE), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020256-95.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA EXIGIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
– Tema Repetitivo n. 931 – STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020256-95.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Diego Cardoso dos Santos, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder,
no executivo de pena
n.

0002179-09.2014.8.11.0009, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, ante a falta de adimplemento da pena de multa.

Em suas razões, assevera que: 1) “
apesar do reeducando ter cumprido integralmente a pena privativa de liberdade que lhe fora imposta [...], não comprovou o pagamento da multa cumulativamente aplicada, entretanto, cabe ressaltar aqui, que o reeducando, trata-se de pessoa presumidamente hipossuficiente, uma vez que é assistido pela Defensoria Pública
” (sic);

2) “
a decisão recorrida merece reforma, pois está em desconformidade com a tese fixada no tema 931 dos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, cabendo o provimento do presente recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da pena de multa
” (sic)

(Id.
146223166 - pág. 266-269).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 146223166 - pág. 283-291).

Em sede de retratação, a decisão agravada foi mantida (Id.
146223166 - pág. 295).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id.
152019673 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020256-95.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, por infração ao art. 157,§ 2º, incisos I, II e V, ao art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código e ao 244-B da lei n. 8.069/90 (roubo majorado pelo uso de arma, pelo concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas, na forma tentada e corrupção de menor), que restou
integralmente cumprida
.

Na decisão agravada, o juiz da execução penal deixou de extinguir sua punibilidade, nos termos transcritos:

Em que pese a manifestação defensiva de ref. mov. 68.1 verifica-se, como bem ponderado pelo Ministério Público (ref. 72.1), que não obstante a multa se tratar de dívida de valor, não houve a perda da sua natureza sancionatória criminal, de modo que seu inadimplemento impedirá a extinção da punibilidade, entendimento, inclusive, firmado pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150.

Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de ref. mov. 68.1.

No mais, considerando a existência dos cálculos referentes à pena de multa (ref. mov. 48.1), INTIME-SE novamente o reeducando para a retirada das guias e início do pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ou requeira o parcelamento, nos moldes do artigo 50, caput, do Código Penal e artigo 169 da LEP
.
[...]
(Id.
146223166 - pág. 264).

Desde que comprovada a hipossuficiência do agente, o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade.

Esse é o entendimento que vigora no Superior Tribunal de Justiça:

Tema Repetitivo n. 931 –
Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
.

No caso
sub examine
, a falta de condições financeiras do agravante parar arcar com a multa, no valor de R$ 735,57 (setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), não restou demonstrada (Id. 146223166 - Pág. 236).

Não há nos autos comprovante atualizado de trabalho, muito menos informações a respeito do salário recebido por ele.

O fato de ser representado pela Defensória Publica, por si só, não autoriza presumir sua condição de hipossuficiente.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] In casu, colhe-se do acórdão recorrido que as instâncias ordinárias deferiram a progressão de regime ao reeducando, mediante mera presunção de sua incapacidade econômica para o pagamento da sanção pecuniária, ante o simples fato de estar assistido pela Defensoria Pública (e-STJ fls. 101/102), o que não merece prosperar, na medida em que, como bem ponderou o Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no julgamento do HC n. 672.632, DJe 15/6/2021, "
nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. [...]. Assim, é ônus do sentenciado, durante a execução, justificar o descumprimento da sentença, também no ponto relacionado à multa. Isso deve ser feito, primeiramente, ao Juiz da VEC, com oportunidade de oitiva do Ministério Público
". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.990.425/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022) (sem destaque no original)

[...] Na hipótese, não há nenhuma notícia acerca da situação econômico/financeira do recorrente, representado pela Defensoria Pública, que evidencie tratar-se de situações díspares a exigir enfoque diverso.
A pobreza não é presumida, nem mesmo quando o réu é patrocinado pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, pois no direito penal é obrigatória a assistência jurídica integral, ainda que o a parte tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo
. Desse modo, é ônus do condenado explicar o descumprimento da sentença. Não é atribuição do Poder Judiciário determinar diligências para pesquisar a situação econômica do reeducando, principalmente porque dados bancários e fiscais são resguardados por sigilo e não podem ser devassados sem justa causa. [...]
(STJ, REsp n. 2.031.183, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 26/10/2022) (sem destaque no original).

Nessas condições, não há como desobrigá-lo do pagamento da pena pecuniária. Confira-se:

[...] “De acordo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica do sentenciado em pagar o valor, ainda que parceladamente, o que não ocorre na hipótese dos autos” (TJ/MT, N.U 1015924-22.2021.8.11.0000).
(TJ/MT, N.U 1021769-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

[...] De acordo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica do sentenciado em pagar o valor, ainda que parceladamente, o que não ocorre na hipótese dos autos. [...] (TJ/;MT, N.U 1015924-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).

Por fim, ressalto que nada obsta que o agravante comprove a impossibilidade de pagamento da pena de multa perante o juízo da execução penal e postule novamente a isenção pretendida.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022